Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-69.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de passagens durante a pandemia de covid-19. Recusa de remarcação de bilhete aéreo. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a segunda requerida British Airways PLC ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.695,00. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Em suas razões recursais, a recorrente invoca a teoria do desvio produtivo e defende a ofensa aos seus direitos de personalidade para que a sentença seja reformada, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento contratual pela ausência de remarcação de passagens aéreas e de ressarcimento dos valores pagos configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.
4. A pretensão deduzida na inicial é a de ressarcimento dos valores pagos a título de compra de bilhete internacional de passagem aérea durante a Pandemia de Covid-19 e a obtenção de indenização extrapatrimonial pela recusa de remarcação dos bilhetes e ressarcimento dos valores.
5. Verifica-se a aquisição de passagens áreas internacionais, em 02/09/2020, com saída em 16/09/2020 e retorno em 10/10/2020, período em que ainda vigentes medidas restritivas em decorrência da pandemia de COVID-19.
6. A Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, deve ser aplicada nos cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, conforme expressamente consignado no art. 2o da referida Lei.
7. Para que seja arbitrada compensação por dano extrapatrimonial é preciso a demonstração da conduta ilícita, do dano sofrido pela vítima apto a abalar sua personalidade e o nexo de causalidade. Apesar de a autora não conseguir remarcar a viagem ou obter o ressarcimento integral dos valores, o que exigiu a busca da solução na via administrativa e judicial, a situação não é suficiente para ensejar o arbitramento de indenização por dano moral.
8. Em que pesem os inafastáveis aborrecimentos e frustrações advindos da ausência de remarcação dos bilhetes e ressarcimento dos valores correspondentes, não se demonstraram fatos que apontassem a existência de abalo à honra ou a dignidade moral da autora, tampouco a ocorrência de desvio produtivo, motivo pelo qual não há falar em indenização por dano moral na hipótese.
9. Irreparável, portanto, a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.046/2020
Jurisprudência relevante citada: n/a.